Tribunal: TCU
Processo: 006.652/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. Monitoramento das deliberações decorrentes da auditoria de avaliação do plano estratégico e do plano de resultados para o ano de 2018 da Funasa

Inteiro teor:
Acórdão 2361/2024-TCU-Plenário Trata-se de relatório de monitoramento do cumprimento da determinação feita no subitem 1.8.1 do Acórdão 1718/2023-TCU-Plenário para que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) apresente a este Tribunal elementos que evidenciem avanço nas ações propostas no plano de ação, encaminhado em cumprimento ao Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , que teve por objetivo avaliar a implementação e efetividade das medidas propostas pela referida fundação, consoante autorizado no subitem 9.4 do Acórdão 2098/2020-TCU-Plenário . Considerando o parecer uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde (peças 240 e 241); Considerando a realização de dois ciclos de monitoramento; Considerando a alteração do contexto no qual as deliberações objetos do monitoramento foram proferidas e podiam causar impacto no seu cumprimento, em face da Lei 14.026/2020, conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento Básico (NMLSB), que deu nova redação à Lei 11.445/2007 e a outros normativos pertinentes; Considerando que, não obstante o incremento de atribuições para a Agência Nacional de Águas e o Ministério do Desenvolvimento Regional, a referida lei não definiu atribuições específicas para a Funasa; Considerando que as mudanças promovidas pela lei supracitada impactam na atuação dessa unidade fiscalizada, principalmente em razão do incentivo à regionalização dos serviços de saneamento e da maior participação da iniciativa privada no setor; Considerando que ainda existem diversos questionamentos por parte da própria Funasa quanto a sua forma de atuação após a entrada em vigor da Lei 14.026/2020; Considerando que, apesar da Funasa ter aprovado seu novo estatuto em 2022, conforme Decreto 11.223/2022, nesse normativo não há qualquer dispositivo que faça menção às questões afetas ao NMLSB; Considerando a existência de fato superveniente após comentários do gestor, afeto à extinção da Funasa e sua posterior recriação; Considerando que, embora a Funasa tenha apresentado a situação das etapas do plano de ação, referentes ao subitem 9.1.7 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , como sendo pertencentes a uma mesma ação, tem-se que essa disposição difere daquela encaminhada pela fundação, quando da realização do 2o Ciclo de Monitoramento, que apresentava nove etapas distribuídas em três ações; Considerando que não houve qualquer avanço nas ações propostas no plano de ação encaminhado pela Funasa em cumprimento ao Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , conforme determinado no item 1.8.1 do Acórdão 1718/2023-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade em autorizar a realização das medidas saneadoras sugeridas pela unidade técnica listadas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.652/2019-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ronaldo Nogueira de Oliveira (XXX.294.020-XX). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Secretaria-executiva do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Secretaria-executiva do Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. realizar diligência, nos termos do art. 157 do RITCU, junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), para que, no prazo de quinze dias, encaminhe o relatório com as conclusões dos trabalhos da comissão, criada no âmbito desse Ministério, com a finalidade de elaborar proposta de modernização e reestruturação da Funasa, nos termos da Portaria-MGI 3.744, de 14/7/2023, e cujo prazo de conclusão dos trabalhos se encerrou no dia 15/9/2023, conforme Portaria-MGI 4.636, de 14/8/2023, que alterou o art. 4o da Portaria-MGI 3.744/2023; 1.8.2. realizar oitiva da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 2o, § 5o, da Resolução-TCU 360/2023, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste, de forma individualizada, acerca de cada um dos seguintes pontos: 1.8.2.1. quais as providências que foram (ou estão sendo) tomadas com vistas a finalizar o cumprimento dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4 ao 9.1.8 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , a fim de atender o subitem 1.8.1 do Acórdão 1718/2023-TCU-Plenário ; 1.8.2.2. quais os ajustes já feitos nas ações relativas ao Programa Saneamento Brasil Rural (PSBR) ou outro programa que venha a substituí-lo, de forma a se adequar às diretrizes, metas e princípios previstos no Novo Marco Legal do Saneamento Básico (NMLSB) (subitem 9.1.1 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.2.3. quais os resultados das discussões e/ou estudos sobre a definição do papel e forma de atuação dessa fundação no saneamento rural no país após as mudanças promovidas pela Lei 14.026/2020 (subitem 9.1.1 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.2.4. quais os indicadores que foram definidos para medir o desempenho da fundação, considerando o seu atual papel e forma de atuação após as mudanças promovidas pela Lei 14.026/2020 (subitem 9.1.2 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.2.5. quais os custos que foram definidos, com vistas a cumprir os objetivos e as metas estabelecidas para o saneamento básico no país, que estejam em seu âmbito de atuação (subitem 9.1.4 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.2.6. quais as estratégias que já foram implementadas a fim de suplantar o quadro de restrição orçamentária previsto no horizonte de curto e médio prazos, de forma a assegurar os recursos orçamentários necessários para esse fim, considerando, nessas estratégias, as diretrizes, metas e exigências da Lei 14.026/2020 (subitem 9.1.4 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.2.7. qual o resultado do levantamento das necessidades de saneamento de seu público-alvo, a partir de um novo procedimento de seleção dos beneficiários finais, respeitando as orientações estabelecidas no Guia Prático de Análise ex ante de Avaliação de Políticas Públicas e na Lei 11.445/2007 (com a nova redação dada pela Lei 14.026/2020) (subitem 9.1.5 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.2.8. quais as rotinas já estabelecidas para o monitoramento dos resultados dos objetos pactuados nos instrumentos de repasse firmados, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação (subitem 9.1.6 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); 1.8.2.9. qual a definição da nova política institucional da fundação e qual a relação custo/benefício estabelecida para essa nova política, de forma a evidenciar que as medidas até então adotadas têm levado em consideração as mudanças no setor promovidas pela Lei 14.026/2020 (subitem 9.1.7 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ); e 1.8.2.10. quais os controles de custos de suas ações que foram instituídos e como está sendo feita a avaliação da eficiência na alocação dos recursos públicos que lhe são destinados (subitem 9.1.8 do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário ).